Tribunal: STF
Processo: CC 8451
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Conflito negativo de competência. Tribunal Superior do Trabalho e Juiz estadual de primeira instância. Servidor público municipal. Contrato de trabalho por tempo determinado. Contratação sem prévia aprovação em concurso público. Pretensão fundada na invalidade da contratação. Competência da Justiça estadual.



I - A controvérsia



1. Conflito negativo de competência suscitado por Juiz estadual em face do TST em causa envolvendo verbas rescisórias reivindicadas por agente de saúde contratada temporariamente.



II - A discussão em causa



2. Definir o órgão judiciário compete para julgar controvérsia envolvendo o Poder Público e servidores públicos municipais, contratados temporariamente, sem prévia aprovação em concurso público.



III - Razões de decidir



3. Acha-se consolidada nesta Corte orientação quanto à competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar as causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, mesmo nos casos de contratação sem prévio concurso público, não cabendo à Justiça do Trabalho pronunciar-se sobre possíveis vícios na formação do vínculo funcional ou irregularidades na investidura do servidor. Não há notícia nos autos de que houve a explicitação de a relação ser regida pela CLT. Precedentes de ambas as Turmas e do Plenário.



IV - Conclusão



4. Conflito conhecido. Declarada a competência da Justiça estadual. 



Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da comarca de Itapecuru-Mirim/MA em face do Tribunal Superior do Trabalho (CF, art. 102, I, “o”).



    Na origem, cuida-se de “ação de cobrança” ajuizada por Lucilene das Dores dos Anjos (agente de saúde) contra o Município de Itapecuru-Mirim/MA (Processo nº 0800121-31.2019.8.10.0048 — Vara de Itapecuru-Mirim/MA) na qual se postulam verbas rescisórias trabalhistas (décimo terceiro, aviso prévio indenizado, seguro-desemprego, contribuição previdenciária, férias/adicional de 1/3 e FGTS). Contudo, não há notícia nos autos de explícita adoção do regime da CLT.



    A reclamante foi contratada pelo Município para exercer o cargo de agente de saúde, em 2008, tendo ocorrido sucessivas prorrogações contratuais, até 2014, quando exonerada. Pleiteia-se o reconhecimento da formação de vínculo celetista com o ente municipal, de caráter indeterminado, devido às sucessivas prorrogações contratuais, pelas quais desvirtuada a natureza temporária da contratação.



    O TST declinou da competência da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que somente à Justiça comum compete se pronunciar sobre a validade e a eficácia do vínculo entre o Poder Público e os respectivos servidores quando não observadas as regras estatutárias.



    A Juíza estadual de Itapecuru-Mirim/MA, por sua vez, instaurou o conflito negativo de competência, afirmando não caber à Justiça comum analisar a relação jurídica decorrente de contratação nula de servidores públicos, por não traduzir hipótese de relação jurídico-estatutária.



    Aprecio a admissibilidade do conflito.



    Competência do STF



    Está consolidada nesta Corte orientação no sentido de competir ao Supremo Tribunal Federal dirimir conflitos de competência instaurados entre Tribunais superiores e magistrados de primeira instância a eles não vinculados: 



    (...) - Pertence ao Supremo Tribunal Federal a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes. 



    .......................................................................................................



    (CC 7027, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16-08-1995, DJ 01-09-1995 PP-27375 EMENT VOL-01798-01 PP-00118)



    Segundo esse entendimento, embora a Constituição não disponha expressamente sobre referida situação (conflito entre Tribunal superior e Juiz de primeiro grau), a inteligência do texto constitucional autoriza essa conclusão, pois, havendo Tribunal superior envolvido, a solução deve ser dada por órgão jurisdicional hierarquicamente superior. Por isso o Supremo Tribunal Federal foi investido na competência de resolver conflitos de competência “entre Tribunais superiores” ou “entre estes e qualquer outro Tribunal” (CF, art. 102, I. “o”).



    Acha-se configurada, portanto, na espécie, a competência originária desta Corte.



    Competência para apreciar os efeitos do vínculo entre o Poder Público e os servidores contratados com transgressão à regra do concurso público (CF, art. 37, II)



    Originariamente, a Constituição Federal outorgava à Justiça do Trabalho competência para julgar os dissídios individuais e coletivos entre “trabalhadores e empregadores”, inclusive aqueles envolvendo o Poder Público (CF, art. 114, caput). A expressão “empregadores” tornava claro que a competência restringia-se às relações de emprego, ressalvada a possibilidade de outras controvérsias trabalhistas serem submetidas à Justiça obreira, por meio de lei, desde que envolvendo litígios entre particulares.



    Com o advento da EC nº 45/04, o art. 114 passou a conferir à Justiça do Trabalho competência para apreciar “ações oriundas da relação de trabalho”, mesmo quando envolverem os entes da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (CF, art. 114, I).



    A reforma constitucional em referência fez instaurar intenso debate sobre os novos limites da competência da Justiça do Trabalho. É que a expressão “relação de trabalho” reveste-se de conteúdo polissêmico, entendendo-se, tradicionalmente, como qualquer vínculo jurídico envolvendo a prestação de serviços por alguém, abrangendo tanto o vínculo celetista como o estatutário, assim como as modalidades especiais de trabalho eventual, avulso, temporário, intermitente etc. Discutia-se, desse modo, se o novo art. 114, I, da CF teria conferido à Justiça trabalhista competência para julgar as causas entre a Administração Pública e os servidores estatutários.



    Coube ao Supremo Tribunal Federal dirimir a controvérsia, conferindo interpretação conforme ao art. 114, I, da CF (incluído pela EC nº 45/04), para fixar exegese no sentido de que a expressão “relação do trabalho” não alcança as relações jurídico-administrativas entre o Poder Público e seus servidores estatutários (ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 28.9.2020).



    Desde então, é firme a jurisprudência desta Corte quanto ao caráter absoluto da competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar as causas envolvendo as relações estatutárias entre a Administração Pública e seus servidores.



    Não há dúvidas, portanto, quanto à competência da Justiça comum (Federal ou Estadual) para apreciar litígios envolvendo a Administração Pública direta, autárquica e fundacional e os servidores efetivos (cargos de provimento efetivo, mediante concurso público), os comissionados (cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração) e os temporários (contratados por tempo determinado para atender a necessidade passageira de excepcional interesse público, regidos por lei especial).



    Nem sempre, contudo, os contornos jurídicos da controvérsia posta em juízo se acham tão bem delimitados, de antemão, ao ponto de viabilizar a pronta identificação da natureza do vínculo jurídico existente: se estatutário ou celetista. 



    É o que ocorre, p. ex., nas situações em que a investidura do servidor ocorreu de maneira irregular ou inválida (Rcl 4.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17.12.2007); ou quando não existe ou há dúvida quanto à validade da lei local instituidora do regime funcional (Rcl 41.389-AgR, Red. p/o Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.5.2021); ou nos casos em que o ingresso no cargo público ocorreu com violação à obrigatoriedade do concurso público (Rcl 55.078-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05.12.2022).



    É de se observar que, em todos esses casos, a resolução da controvérsia pressupõe um juízo prévio sobre a validade e eficácia do vínculo formado entre o Poder Público e o respectivo servidor. Esse fato é capaz de justificar, por si só, a competência da Justiça comum, consoante a jurisprudência dominante.



    Por isso que, nos casos de contratação irregular sem prévio concurso público, a jurisprudência desta Corte tem afirmado a competência da Justiça comum. Nesse sentido têm se pronunciado o Plenário e as Turmas desta Suprema Corte: 



    (...) 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. (...)



    (Rcl 59036 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor. Ingresso no serviço público sem realização de concurso. Nulidade. Discussão. Competência. Justiça comum. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a relação entre o servidor designado para o exercício de função pública e o Estado é uma relação jurídico-administrativa, sendo a Justiça comum competente para sua apreciação, ainda que se discuta eventual nulidade na contratação. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (RE 673025 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DA ADI 3.395-MC. 



    1. Reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395-MC, alegando ser competência da justiça comum julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. Dessa forma, eventual nulidade desse vínculo, bem como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 30508 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 28-10-2020 PUBLIC 29-10-2020)



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que "o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". 



    2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 



    3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 



    4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 



    5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 



    6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.



    (Rcl 8110 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2009, DJe-027 DIVULG 11-02-2010 PUBLIC 12-02-2010 EMENT VOL-02389-01 PP-00036)



    É de se enfatizar que o fato da ação principal envolver prestações trabalhistas típicas — como depósitos de FGTS, aviso prévio e outras parcelas semelhantes — não descaracteriza a competência da Justiça comum, ante a persistência da controvérsia quanto à validade e eficácia das relações entre os servidores e a Administração Pública. Nesse sentido: 



    (...) 2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem. 3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.



    (Rcl 41389 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 09-06-2021 PUBLIC 10-06-2021)



    (...) 3. A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação. 



    .......................................................................................................



    (Rcl 7039 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 02-04-2009, DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-02 PP-00300 LEXSTF v. 31, n. 365, 2009, p. 181-192)



    Conclusão 



    Ante o exposto, conheço do conflito e, dirimindo-o, declaro a competência do Juiz de Direito da comarca de Itapecuru-Mirim/MA (autoridade suscitante), a quem os autos deverão ser devolvidos (CPC, art. 957, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente